Tribunal: TJSP
Processo: 2127533-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de inexistência de débito. Insurgência contra decisão que afastou a ocorrência de prescrição e decadência. Medida atacada não incluída no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de urgência que justifique a aplicação da mitigação da taxatividade, nos termos da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de inexistência de débito. Insurgência contra decisão que afastou a ocorrência de prescrição e decadência. Medida atacada não incluída no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de urgência que justifique a aplicação da mitigação da taxatividade, nos termos da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não conhecido.